Tribunal: TJDFT
Processo: 0719306-70.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSOS DAS DEFESAS. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. VALORAÇÃO NEGATIVA MANTIDA. FRAÇÃO DE AUMENTO DA PENA-BASE. 1/6. REGIME SEMIABERTO. PRISÃO PREVENTIVA. COMPATIBILIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA COM O REGIME SEMIABERTO. PEDIDO DE CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Tendo o crime sido cometido de madrugada, quando a vigilância diminui, e contra motorista de aplicativo - pessoa vulnerável e que está exercendo seu ofício -, restringindo-lhe a liberdade, justifica-se a valoração negativa das circunstâncias do crime.
2. O aumento da pena-base pela avaliação negativa de cada circunstância judicial deve ser razoável e proporcional, motivo pelo qual, no caso, deve ser reduzido o quantum de exasperação da pena por força das circunstâncias judiciais consideradas desfavoráveis, aplicando-se a fração de aumento de 1/6 (um sexto) da pena mínima em abstrato para cada circunstância judicial desfavorável.
3. Presentes os requisitos ensejadores da segregação cautelar, cabível a sua manutenção até o trânsito em julgado ou até demonstrada a insubsistência dos motivos ensejadores de sua aplicação, mediante a alocação do preso em estabelecimento penal adequado ao cumprimento da pena. Precedentes TJDFT e STF.
4. A verificação da condição econômica do condenado para a concessão da gratuidade de justiça compete ao Juízo da execução penal.
5. Recurso do primeiro apelante (KAIO) CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO para aplicar a fração de 1/6 (um sexto) da pena mínima em abstrato, na primeira fase da dosimetria, em razão da valoração negativa das circunstâncias do crime, reduzindo a pena para 7 (sete) anos, 3 (três) meses e 3 (três) dias de reclusão, mantido o regime inicial fechado, e 17 (dezessete) dias-multa, no valor unitário mínimo. Recurso do segundo apelante (WESLEY) CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO para [a] aplicar a fração de 1/6 (um sexto) da pena mínima em abstrato, na primeira fase da dosimetria, em razão da valoração negativa das circunstâncias do crime, mantendo-se, contudo, a pena definitiva em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 13 (treze) dias-multa, fixados unitariamente à razão mínima; e [b] determinar que o referido réu seja transferido para estabelecimento prisional compatível com o regime semiaberto, para que cumpra a prisão preventiva até o trânsito em julgado da condenação e início da prisão pena.